Tribunal: TJDFT
Processo: 0715353-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0715353-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENE DE OLIVEIRA PIRES AGRAVADO: ATAMON MORAIS BORGES DE REZENDE D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por RENÊ DE OLIVEIRA PIRES em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos n. 0006254-40.2016.8.07.0007. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Os argumentos lançados pelo requerido no id. 114318422 não merecem guarida. Sem qualquer plausibilidade em se exigir do autor a exibição do aditivo original cuja existência e autenticidade ele mesmo questiona. Assim, embora recaia sobre o demandante o ônus de arcar com perícia grafotécnica (id. 103844882) para provar a falsidade arguída na exordial, incumbe aos réus exibirem o original a ser periciado (terceiro aditivo do contrato social), por serem eles os produtores do documento (art. 429, II, do CPC), sob pena de lhes serem aplicados os efeitos legais da recusa e presumidos como verídicos os fatos que pretendia o autor demonstrar com o laudo (arts. 373, II c/c 400, II c/c 428, I, do CPC). Neste sentido, confira-se julgados em casos similares: "RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE DE FALSIDADE MANEJADO NO BOJO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO - (...). Controvérsia atinente a quem incumbe o ônus da prova na hipótese de contestação de assinatura cuja autenticidade fora reconhecida em cartório. 1. Consoante preceitua o artigo 398, inciso II, do CPC/73, atual 429, inciso II, do NCPC, tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento. Aplicando-se tal regra ao caso concreto, verifica-se que, produzido o documento pelos exequentes, ora recorridos, e negada a autenticidade da firma pelos insurgentes/executados, incumbe aos primeiros o ônus de provar a sua veracidade, pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade. 2. A Corte local, fundando a análise no suposto reconhecimento regular de firma como se tivesse sido efetuado na presença do tabelião, considerou o documento autêntico dada a presunção legal de veracidade, oportunidade na qual carreou aos impugnantes o dever processual de comprovar os seguintes fatos negativos (prova diabólica): i) não estariam na presença do tabelião; ii) não tinham conhecimento acerca do teor do documento elaborado; e, iii) as assinaturas apostas no instrumento não teriam sido grafadas pelo punho dos pretensos assinantes. 3. (...) nessa medida, a impossibilidade de presunção legal de autenticidade do documento particular em comento, dada a efetiva impugnação pelo meio processual cabível e adequado (incidente de falsidade). 4. Incumbe ao apresentante do documento o ônus da prova da autenticidade da assinatura, quando devidamente impugnada pela parte contrária, não tendo o reconhecimento das rubricas o condão de transmudar tal obrigação, pois ainda que reputado autêntico quando o tabelião confirmar a firma do signatário, existindo impugnação da parte contra quem foi produzido tal documento cessa a presunção legal de autenticidade. (...) 7. Esta Corte Superior preleciona não ser possível confundir ônus da prova com a obrigação de adiantamento dos honorários periciais para a sua realização. Precedentes. 8. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e a sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem a fim de que seja reaberta a etapa de instrução probatória, ficando estabelecido competir à parte que produziu o documento cujas assinaturas são reputadas falsas comprovar a sua fidedignidade, ainda que o adiantamento das despesas dos honorários periciais seja carreado à parte autora nos termos dos artigos 19 e 33 do CPC/73, atuais artigos 82 e 95 do NCPC."(REsp 1313866/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2021, Dje 22/06/2021) "(...) 4. A não apresentação, pelo banco requerido, de documento original que seria submetido a perícia grafotécnica, acarreta a presunção de veracidade do que se pretendia provar, ou seja, o fato de que o saque da indenização relativa ao seguro DPVAT em agência bancária não foi realizado por ele e nem por sua genitora, consoante art. 400, I, do CPC. (...)." (Acórdão 1099896, 20150710068810APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 5/6/2018. Pág.: 358/390) No mais, indefiro os pedidos do autor (id. 104251022) e do réu (id. 108825365) de ofício ao 8o Ofício de Notas do Distrito Federal (Gama-DF) para requisição dos dos cartões de autógrafos do autor e dos requeridos. Tais documentações não são necessárias à apuração grafotécnica e a solicitação ao Cartório representaria ainda maior entrave ao deslinde da controvérsia, especialmente, porque a perita limitou as exigências técnicas a: a via original do 3o aditivo contratual e o oferecimento de documentos originais de identificação do autor (RG, CNH, CTPS ou título eleitoral), no dia da coleta presencial de assinaturas (id. 109558610). Considerando-se que já foram colhidas as assinaturas autorais, resta pendente apenas a apresentação do original pela parte ré. Assim, fica a parte ré, pela derradeira vez, intimada a providenciar a entrega, em Secretaria, do aditivo (cópia digital no id. 52334708), na forma determinada no id. 113319774. PRAZO: 05 (cinco) dias, sob pena de arcar com o ônus da não realização da prova pericial, presumindo-se como verídicos os fatos que pretendia o autor demonstrar com o laudo (arts. 373, II c/c 400, II c/c 428, I, do CPC).” (ID 35307687). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 35307675), que na origem o agravado propôs ação de conhecimento em face da agravante e de outros réus, em litisconsórcio, requerendo a) a declaração da inexistência de relação jurídica entre o autor e os réus; b) a condenação dos réus a pagarem indenização por danos morais; c) a intimação da Junta Comercial, para registrar em seus cadastros que o autor nunca foi sócio da pessoa jurídica que também integra o polo passivo. Sustenta que o Juízo de piso determinou a realização da perícia grafotécnica requerida pelo autor, cujo objeto é o cotejo entre a assinatura aposta na terceira alteração contratual ao contrato social da empresa e a assinatura do próprio autor da demanda, a fim de apurar a veracidade daquela. Afirma que, iniciados os trabalhos periciais, a expert colheu a assinatura do autor, porém requisitou ao Juízo a via original do terceiro termo aditivo ao contrato social da empresa. Do pedido apresentado pela perita, o Juízo de piso, sem ter determinado que a parte autora exibisse o documento e sem qualquer requerimento do agravado, proferiu despacho determinando à parte ré a apresentação do original. Nesse ponto, ressalta que o polo passivo da demanda é composto pela agravante e pelos sucessores de seu falecido marido, que ingressaram na demanda sucedendo-o após a sua morte. Tanto a agravante quanto seu extinto marido retiraram-se do quadro societário da empresa por meio da referida terceira alteração do contrato social, em 06/10/2011. Além deles, compõem o polo passivo o sócio que se manteve no quadro e a própria pessoa jurídica envolvida. Disse que informou ao Juízo que não dispunha do original da terceira alteração do quadro societário da empresa, na forma do art. 398, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Consigna que, segundo o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quando se tratar de fato constitutivo do seu direito. No caso vertente, o que o autor pretende com a prova grafotécnica é provar que não é sua a assinatura contida na terceira alteração ao contrato social da empresa, que modificou o quadro societário, retirando a agravante e seu extinto marido e introduzindo o agravado. Coube ao § 1o do mesmo art. 373 do Código de Processo Civil estatuir que, diante das peculiaridades da causa relacionadas (a) à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou (b) à maior facilidade de obtenção da prova de fato contrário, pode o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada. Salienta que não se verificou nenhuma das hipóteses que autorizam a inversão nem foi preenchido nenhum dos requisitos impostos pela lei processual para a adoção dessa medida. A primeira possibilidade é se ficar caracterizada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo por parte de quem tenha originariamente o ônus. Pois bem, a cláusula décima quarta da terceira alteração revela que ela foi assinada em quatro vias. Logo, sendo quatro os subscritores do instrumento, possível inferir que o próprio agravado ficou com uma delas, o que revela que a apresentação de uma via original não é impossível nem excessivamente dificultosa para ele. A segunda possibilidade é a maior facilidade de obtenção da prova de fato contrário. Ora, se a pretensão do autor com a perícia grafotécnica é provar que ele não assinou a terceira alteração do contrato social, o fato contrário a se provar é que foi ele o subscritor. Isso está provado nos autos, no máximo possível, porque feito exatamente por meio do reconhecimento da firma do autor, por autenticidade, realizada pelo 8o Ofício de Notas do Gama. Explana que o requisito para a distribuição diversa do ônus da prova está no § 2o do mesmo art. 373, segundo o qual tal inversão não pode gerar situação em que a desincumbência pela parte à qual se quer atribuí-la seja impossível ou excessivamente difícil. Também esse requisito não se preencheu na hipótese, porque a dificuldade que se supôs ter o agravado para apresentar o documento é a mesma que se deve supor ter a agravante. O único critério visível para aferir o grau de dificuldade para o agravado e para a agravante exibirem o documento indica em sentido diverso do trilhado pela decisão recorrida. Ora, a agravante é sócia-retirante e assinou o termo há quase onze anos, em 06/10/2011. Ou seja, se a apresentação da via original do documento é impossível ou extremamente difícil para o agravado, é igualmente ou mais impossível ou extremamente difícil para a agravante. Destaca que a ação originária contém, no polo passivo, um litisconsórcio formado inclusive pela própria pessoa jurídica cujo quadro societário foi alterado por meio da multimencionada terceira alteração. Assim, a se manter a atribuição do ônus da exibição do documento à parte ré, imprescindível que a determinação indique claramente a qual dos componentes daquele polo ela se dirige, especificação que há de excluir a agravante e os sucessores de seu extinto cônjuge, pelas razões expostas nesta peça de agravo. Assinala que está demonstrada a violação perpetrada por aludida decisão à lei processual vigente, surgindo imprescindível a suspensão dos efeitos da decisão guerreada e também, por cautela, do curso da ação originária, até a decisão final de mérito do recurso. Com efeito, a se permitir o curso regular da demanda, restará impossibilitada a conclusão da prova pericial, porque impossível para a agravante a exibição do original do documento. Com isso, dado o alerta feito pelo próprio juízo singular, serão considerados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, o que resultará em prejuízo para a agravante, que não tem meios para se desincumbir do ônus que lhe foi indevidamente imposto. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão interlocutória recorrida e, por cautela, o curso da ação originária, até a decisão de mérito do presente agravo de instrumento. No mérito, postula que seja conhecido e provido o agravo de instrumento para: i) cassar a decisão interlocutória agravada, porque inobservado o procedimento e os requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil para a distribuição diversa do ônus da prova e para a determinação da exibição de documento; ou ii) reformar a decisão interlocutória para isentar a agravante da exibição da via original da terceira alteração do contrato social da empresa, uma vez que lhe é impossível se desincumbir de tal encargo, direcionando a ordem de exibição especificamente ao sócio que se mantém no quadro societário (José Teixeira Junior) ou à própria pessoa jurídica, ambos igualmente integrantes do polo passivo da ação originária, ao lado da agravante. Preparo (ID’s, 35307692 e 35307693). É o relatório Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por RENÊ DE OLIVEIRA PIRES em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos n. 0006254-40.2016.8.07.0007. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, em uma análise prefacial, tenho que a questão posta merece ser melhor esmiuçada, e até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, nos termos do que determina o art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Assim, patente a iminência de dano, especialmente pela determinação para a parte agravante, da incumbência do ônus probatório, cujo descumprimento, inevitavelmente, importará em consequências pela sua desídia. Ademais, o eventual provimento do presente recurso poderá acarretar a nulidade dos atos posteriores, caso o trâmite processual na origem não seja sobrestado. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada e o curso do processo de origem até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2022 16:16:42. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator